Tribunal: TJDFT
Processo: 0004523-67.2016.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004523-67.2016.8.07.0020 RECORRENTE: RICARDO HENRIQUE DE SOUSA BRAGA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO. CRIME DE TORTURA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu parcialmente a pretensão punitiva estatal para condenar parte dos réus pelo crime de tortura previsto no art.1°, inc. I, “a”, da Lei n° 9.455/97. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Em seu recurso, o Ministério Público pugna pela nulidade da decisão judicial que proveu parcialmente embargos de declaração, em violação ao Princípio do Contraditório, ao passo que as teses defensivas suscitam nulidade do reconhecimento pessoal em sede inquisitória, insuficiência das provas para fins de condenação e inadequação da dosimetria penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas. 3.1. A exigência normativa prevista no art. 226 do Código de Processo Penal tem por fundamento afastar dúvidas sobre a identificação do investigado, mas o procedimento não constitui formalidade absoluta, cuja inobservância determine, por si só, a nulidade do feito, mormente quando não demonstrado efetivo prejuízo ao agente identificado. 3.2. Demonstrada a presença do apelante no local e ao tempo dos fatos, e considerando a absoluta certeza manifestada pela vítima na identificação do agente responsável por supostamente instigar os atos de tortura, não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico. 4. Conquanto não se possa considerar, por princípio, que a palavra da vítima possui especial relevância probatória para fins condenatórios, há determinados crimes, em que a presença de testemunhas é praticamente impossível, pois a clandestinidade é inerente à prática do fato, vale dizer, é da própria natureza do delito. 4.1. Em vista da particularidade inerente a estes tipos de crimes, a jurisprudência tem se consolidado por atribuir especial relevância ao depoimento da vítima, notadamente quando firme, coeso e coerente com os demais elementos probatórios trazidos ao caderno processual. 4.2. Nesse contexto, quando ancorada por outros elementos probatórios autônomos, a palavra da vítima possui relevância suficiente a determinar o juízo de procedência da pretensão acusatória. 5. Na espécie, a condenação se encontra suficientemente ancorada na prova dos autos, seja pelo relato da vítima, seja pelos elementos autônomos que o corroboram. 5.1. Não há falar em atipicidade da conduta, quiçá em sua desclassificação, eis que os fatos praticados se amoldam ao tipo penal previsto no art. 1°, inc. I, “a”, da Lei n° 9.455/97, consistente na conduta de constranger a vítima mediante violência, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter, no caso, a confissão da dívida e a declaração de responsabilidade por seu pagamento, inclusive com a entrega de seus bens a título de garantia. 6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado. 6.1. O Estabelecimento do regime inicial para cumprimento da pena se insere nas atribuições do magistrado ao fixar a dosimetria, segundo as balizas legais e o princípio constitucional da individualização da pena. 6.2. O fato de o Juízo singular haver provido os embargos de declaração apenas para adequar o regime inicial ao disposto na norma penal, ainda que sem ouvir o órgão acusador, por si só, não acarreta a nulidade do decisum. 6.3. A fixação do regime aberto para um dos réus condiz com a disciplina normativa prevista no art. 33, §2°, “a”, do Código Penal, tendo em vista a pena concretamente aplicada, e, ainda que as circunstâncias do delito tenham sido prejudiciais, não se verifica relevância suficiente à modificação do regime eleito pela norma penal, na forma pretendida pelo órgão acusador. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecidos e não providos. No recurso especial o recorrente aponta violação aos artigos 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/1997, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, defendendo que a majorante da culpabilidade e das circunstâncias do crime foram aplicadas de maneira inidônea, ofendendo os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Pede, alternativamente, a concessão de ordem de habeas corpus, de ofício, para o caso de inadmissão dos apelos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, inciso I, “a”, da Lei 9.455/1997, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que “Na espécie, a despeito da resistência deduzida nos apelos, a condenação está lastreada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável aos ora apelantes" (ID 71782779). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela suficiência das provas para embasar a condenação, destacando a materialidade e autoria do delito, o que impede a revisão em recurso especial devido à Súmula 7/STJ” (AgRgno AREspn. 2.836.421/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no que tange ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso XLVI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Inclusive, já assentou o STF que “A alegação de ofensa a dispositivo constitucional que não foi objeto de prequestionamento na instância ordinária, surgindo apenas em embargos de declaração e sem manifestação do Tribunal de origem, consubstancia inovação recursal, pois não supre o requisito do prequestionamento nem permite a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil. Incidência do verbete no 282 da Súmula do STF” (ARE 1551255 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2025 PUBLIC 29-08-2025). Ainda que superado o aludido óbice, cumpre ressaltar que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Nada a prover quanto ao requerimento de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto a competência do Presidente prevista no artigo 43, inciso XI, alínea “c”, do RITJDFT refere-se aos incidentes relacionados à admissibilidade dos recursos constitucionais e não a todo e qualquer incidente processual, sob pena de conferir interpretação que ultrapassa os limites de competência desta Presidência previstos na legislação processual. Frise-se que esta Presidência não configura instância revisora das decisões prolatas pelos órgãos colegiados do TJDFT, tampouco consiste em novo grau de jurisdição, com plena autonomia para decidir toda e qualquer matéria ventilada. Ao revés, limita-se à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/017